Tribunal: STF
Processo: RE 86296
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO PELA ALINEA 'A', COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI FEDERAL INAPLICAVEL A ESPÉCIE E DE DISPOSITIVOS DE LEI
NACIONAL ESTRANHOS A QUESTÃO DECIDIDA. - INTERPOSIÇÃO PELA ALINEA
'D' COM A INDICAÇÃO, SEM OBEDIENCIA AS EXIGENCIAS REGIMENTAIS, DE
ACORDAOS QUE EXAMINAREM LEIS FEDERAIS TAMBÉM INAPLICAVEIS AO CASO
DECIDIDO, - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.